Tribunal: TJSP
Processo: 2286668-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Pedido de penhora online programada ("teimosinha") – Indeferimento em primeiro grau - Recurso da exequente – Possibilidade - Uso da ferramenta "teimosinha" do Sisbajud que se adequa ao processo executivo e ao interesse da exequente – Limitação da duração da medida que se mostra necessária - Deferimento pelo prazo de 30 (trinta) dias que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Pedido de penhora online programada ("teimosinha") – Indeferimento em primeiro grau - Recurso da exequente – Possibilidade - Uso da ferramenta "teimosinha" do Sisbajud que se adequa ao processo executivo e ao interesse da exequente – Limitação da duração da medida que se mostra necessária - Deferimento pelo prazo de 30 (trinta) dias que deve ser observado - Período suficiente para verificação de fluxo de recebimento de conta bancária em nome dos agravados – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido, com observação.